Tribunal: TJDFT
Processo: 0722843-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES PELO CREDOR. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CONSULTA AO JUÍZO QUE DETERMINOU A PENHORA. SILÊNCIO. PRESSUPOSTOS PARA A MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES. CRÉDITO LIVRE E DESEMBARAÇADO. NÃO ATENDIDOS. OMISSÃO. AUSENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega existir omissão no acórdão e requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, ao tempo em que manifesta o interesse de prequestionar a matéria impugnada. 1.2. Aduz, em síntese, que resta demonstrado o desinteresse da 40a Vara Cível da Comarca do RJ quanto à constrição em análise, a uma porque a penhora é do longínquo ano de 2008, a duas porque já foram dadas duas oportunidades para aquela vara esclarecer se subsiste eventual penhora. Acrescenta que, em razão da inércia da parte beneficiária da penhora no rosto dos autos determinada em desfavor do embargante, não há razão para aguardar a resposta do Juízo que pleiteou a constrição.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. O acórdão foi claro ao dizer que apesar do registro da referida penhora constar do dia 24 de novembro de 2008, não se pode presumir que deixou de existir a constrição, sendo necessário aguardar a manifestação do Juízo da comarca do Rio de Janeiro quanto à definição dos créditos. Primeiro, porque o decurso do tempo, por si só, não retira a eficácia, a existência ou validade da penhora implementada no rosto dos autos. Segundo, porque não se pode confundir a inércia da vara oficiada com o desinteresse da parte credora perante àquele Juízo. 3.1. O decisum foi transparente ao asseverar que em observância ao princípio da segurança jurídica, é razoável a depuração do montante que o exequente efetivamente pode levantar, aferível somente após a manifestação da 40a Vara Cível do Rio de Janeiro. 3.2. Nesse sentido, o aresto mencionou o seguinte precedente: “(...) havendo penhora no rosto dos autos, prudente que o levantamento de valores oriundos da hasta pública aguarde a manifestação do outro Juízo, que pleiteou a constrição, para que se definam os valores atualizados das dívidas que motivaram as constrições e as naturezas dos créditos(...)” (07117152620238070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023).

4. Cumpre ressaltar que a solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicável, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum.

5. No que se refere ao prequestionamento, ocorre que a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

7. Embargos declaratórios rejeitados.